Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PARTICIPAÇÃO DA ANVISA NO PROCESSO. DESCABIMENTO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. INDICAÇÃO DOS OBJETIVOS TERAPÊUTICOS E DOS NOMES DAS FÓRMULAS NOS RÓTULOS DOS PRODUTOS. LEI FEDERAL 5.991/73. RDC 67/2007 DA ANVISA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença denegatória proferida em mandado de segurança preventivo impetrado contra ato atribuído ao Coordenador da Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se é cabível a participação da Anvisa no processo e (ii) analisar se existe ameaça de lesão a direito líquido e certo capaz de justificar a pretensão de afastar eventual imposição de sanção pela vigilância sanitária do Distrito Federal com base nos dispositivos da RDC 67/2007 da Anvisa, que trata da rotulagem e da embalagem de produtos farmacêuticos manipulados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Além do descabimento da intervenção de terceiro no mandado de segurança, em razão do procedimento especial do writ e da falta de previsão no art. 24 da Lei n. 12.016/2009, não há litisconsórcio passivo necessário entre a Anvisa, autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, e a autoridade apontada como coatora, o Coordenador da Diretoria de Vigilância Sanitária, que compõe órgão inserido na estrutura do Distrito Federal. Conforme o art. 114 do CPC, além de inexistir disposição legal expressa para justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, a natureza da relação jurídica controvertida não exige a integração da agência reguladora na demanda.
4. A atividade desenvolvida pela parte recorrente deve cumprir as diretrizes elaboradas pela Anvisa, conforme as competências previstas na Lei Federal n. 9.782/1999, com a finalidade de garantir qualidade, segurança, efetividade e uso seguro e racional dos produtos. Diante da necessidade de dispor sobre boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, a Diretoria Colegiada da Anvisa, no exercício regular de sua função normativa, editou a RDC 67/2007, que trata das informações específicas que devem constar na rotulagem dos produtos.
5. Com base nos arts. 38 e 39 da Lei Federal n. 5.991/73 e nos dispositivos da RDC 67/2007, é incabível a pretensão de comercializar produtos manipulados com apresentação, em seus rótulos, dos objetivos terapêuticos e dos nomes das fórmulas. Por meio da Nota Técnica n. 408/2022, a agência reguladora explicitou que a própria natureza das preparações magistrais as torna individualizadas para cada usuário, o que refuta os argumentos quanto à suposta utilidade da indicação do objetivo e da nomenclatura da fórmula na rotulagem impressa nas embalagens.
6. De acordo com o enunciado da súmula n. 266 do STF, o mandado de segurança não deve ser utilizado como meio para se discutir a constitucionalidade ou a legalidade do ato normativo em questão a fim de obstar possível sanção a ser aplicada pelas autoridades de vigilância sanitária no âmbito distrital.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.